Tribunal: TJES
Processo: 5038840-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038840-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LELIANE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ESTACIONADA ATINGIDA POR VEÍCULO EM FUGA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do ente recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que é possuidora da motocicleta HONDA BROZ, PLACA QRL8192, e, no dia 29/07/2024, seu veículo foi atingido por um automóvel em fuga, decorrente de perseguição policial, enquanto estava estacionado em frente à sua residência.

A sentença de 15912795 julgou improcedentes os pedidos, afastando a responsabilidade do Estado, ao argumento de que a conduta dos agentes públicos não foi a causa direta e imediata do dano, que decorreu da culpa exclusiva do condutor em fuga.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, em suma, a configuração de responsabilidade civil objetiva do ente estadual e a existência de danos materiais e morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer não estarem suficientemente preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, uma vez que o fato lesivo decorre diretamente de culpa exclusiva de terceiro.

Inicialmente, insta salientar que a irresignação da apelante gira em torno da responsabilidade civil do Estado no contexto de perseguição policial.

A despeito da regra da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, que exige apenas a conduta o dano e o nexo causal, este último elemento restou rompido no caso em tela, conforme corretamente reconheceu o Juízo
a quo
.

O evento danoso, a colisão da motocicleta estacionada, foi causado diretamente pelo condutor do veículo em fuga, que agiu de forma autônoma, dolosa ou imprudente, com o fito de evitar a prisão ou o cumprimento da ordem legal.

A atuação dos agentes policiais, ao realizarem a perseguição, deu-se no estrito cumprimento do dever legal de garantia da ordem e da segurança pública. A jurisprudência dominante entende que, em situações onde o dano é causado diretamente pela ação descontrolada do terceiro em fuga, sem que se demonstre excesso ou desproporcionalidade na conduta dos policiais, resta configurada a culpa exclusiva de terceiro, uma causa excludente do nexo causal.

Neste sentido, a ação do terceiro constitui um fato exclusivo e determinante para a ocorrência do dano, que não pode ser imputado ao Estado, sob pena de transformá-lo em segurador universal.

A conclusão encontra amparo na jurisprudência pátria em casos similares,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DE VEÍCULO EM PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE COLIDIU COM AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, ANTE A SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA APRESENTADOS. ARTS. 355 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE COMPETE A POLÍCIA MILITAR. AGENTES ESTATAIS QUE ATUARAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, FRENTE A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DO ALEGADO EXCESSO NA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. COLISÃO QUE OCORREU POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
MULTA DO ART. 1.026, § 2º, E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, AMBOS DO CPC, FIXADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO NÃO EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE COMPETE APENAS AO TRIBUNAL, SEGUNDO PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 85, § 11, DO CPC. MULTA E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADAS.COMANDO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADO EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR - 2ª C.Cível - 0005584-07.2020.8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 05.07.2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULO RECÉM-ROUBADO, CONDUZIDO PELO AUTOR DO CRIME, E A MOTO DAS VÍTIMAS EM MEIO À PERSEGUIÇÃO POLICIAL. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. AÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE NÃO FOI A CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO EVENTO DANOSO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”(TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1656856-4 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - Unânime - J. 31.10.2017)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. CARRO ROUBADO. ABALROAMENTO CAUSADO PELOS ASSALTANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CULPA DE TERCEIROS QUE AGIAM INDEPENDENTEMENTE DA VONTADE DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002826-24.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 04.05.2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CONTEXTO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL – VEÍCULO DO AUTOR ATINGIDO POR AUTOMÓVEL EM FUGA DA POLÍCIA MILITAR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-MG 5043888-56.2022.8.13 .0702, Relator.: null, Data de Publicação: 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE UM DOS AUTORES ATINGIDO POR AUTOMÓVEL DIRIGIDO POR TERCEIRO QUE ESTAVA EM FUGA, APÓS TER COMETIDO UM ASSALTO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. TESE AFASTADA . AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, SEM DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSOS. VIATURA POLICIAL QUE SEQUER ENCONTRAVA-SE NO LOCAL QUANDO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 0312155-24.2017 .8.24.0033, Relator.: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 28/11/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

Nesse sentido, escorreita a r. Sentença ao assentar que:

“Contudo, pelo conjunto fático probatório acostado aos autos, observa-se que os danos causados no veículo da requerente foram provocados pelo carro em fuga, e não pelo veículo dos agentes públicos.

Diante disso, verifica-se a ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano”.

Portanto, a r. sentença que julgou improcedente o pedido da autora deve ser mantida, ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, em virtude da culpa exclusiva de terceiro.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)